Tribunal: TRF3
Processo: 5001681-59.2018.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
509/907)

5001681-59.2018.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001681-59.2018.4.03.6113

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: GENESIO CONSTANTE PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GENESIO CONSTANTE PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ANÁLISE QUALITATIVA. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição mediante a reafirmação da DER.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecer a especialidade do período de 09/02/2007 a 12/05/2017, sob o argumento de que a exposição a "óleos e graxas" foi descrita de forma genérica e sem análise quantitativa.

A autarquia insurge-se, ainda, contra a condenação em honorários advocatícios, alegando ausência de resistência administrativa quanto à reafirmação da DER, com base no Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exposição a óleos e graxas de origem mineral permite o enquadramento da atividade como especial independentemente de análise quantitativa; e (ii) estabelecer se a resistência ao mérito do reconhecimento do tempo especial justifica a condenação em honorários advocatícios na hipótese de reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos, presentes em óleos e graxas de origem mineral, enseja o reconhecimento da especialidade do labor por meio de análise qualitativa, conforme os anexos dos regulamentos previdenciários e a NR-15 do Ministério do Trabalho.

6. A descrição contida no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para caracterizar a sujeição ao agente nocivo, sendo irrelevante a ausência de mensuração da concentração no ambiente de trabalho em razão do potencial cancerígeno e da absorção cutânea dos hidrocarbonetos.

7. A ausência de condenação em honorários advocatícios na reafirmação da DER, conforme o Tema 995 do STJ, pressupõe que a autarquia reconheça o direito no primeiro momento em que o fato novo é apresentado, sem oferecer resistência.

8. A condenação em honorários advocatícios em hipótese de aplicação da reafirmação da DER não encontra amparo jurídico, uma vez que o INSS não tinha ciência, na data do requerimento administrativo (09/08/2016), de que os requisitos para a concessão do benefício seriam completados em data posterior (12/05/2017). A própria decisão agravada consignou a ausência de juros de mora por inexistir atraso imputável à Autarquia. A coerência lógica desse raciocínio impede a imputação de resistência injustificada ao INSS, afastando a sucumbência honorária correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001681-59.2018.4.03.6113

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: GENESIO CONSTANTE PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GENESIO CONSTANTE PEREIRA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à remessa oficial e às apelações das partes, para reconhecer períodos de atividade especial e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante a reafirmação da DER para 12/05/2017, com condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões, o INSS sustenta, em síntese: invalidade formal dos PPPs e imprestabilidade da perícia por similaridade; ausência de prova técnica válida e contemporânea; competência da Justiça do Trabalho para impugnar PPPs, com preclusão em desfavor do autor; ineficácia da perícia extemporânea; EPI eficaz como fator descaracterizador da especialidade; ausência de prévia fonte de custeio; vedação à continuidade em atividade especial durante percepção do benefício (Tema 709/STF); ausência de sucumbência quanto à reafirmação da DER; e, subsidiariamente, limitação dos efeitos financeiros e aplicação das regras da EC 103/2019.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face de decisão monocrática que reconheceu a especialidade de períodos laborados com exposição a agentes nocivos e concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição mediante a reafirmação da DER.

O agravante sustenta, em síntese: invalidade formal dos PPPs e imprestabilidade da perícia por similaridade; ausência de prova técnica válida e contemporânea; competência da Justiça do Trabalho para impugnar PPPs, com preclusão em desfavor do autor; ineficácia da perícia extemporânea; EPI eficaz como fator descaracterizador da especialidade; ausência de prévia fonte de custeio; vedação à continuidade em atividade especial durante percepção do benefício (Tema 709/STF); ausência de sucumbência quanto à reafirmação da DER; e, subsidiariamente, limitação dos efeitos financeiros e aplicação das regras da EC 103/2019.

Da Decisão agravada

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Do caso dos autos.

A controvérsia dos autos cinge-se ao reconhecimento de períodos laborais como atividade especial, para fins de concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição. O autor, Genésio Constante Pereira, sustenta que exerceu funções insalubres em indústrias calçadistas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, como ruído excessivo e hidrocarbonetos aromáticos presentes na cola de sapateiro, durante mais de 25 anos de trabalho.

A perícia técnica realizada nos autos (ID 164798417) concluiu que o autor esteve exposto de forma habitual e permanente a agentes químicos nocivos, especialmente hidrocarbonetos aromáticos e policíclicos, como benzeno e tolueno, presentes na chamada cola de sapateiro utilizada nas atividades de montagem e acabamento de calçados.

Ademais, de acordo com a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SAPATEIRO. RUÍDO. LAUDO POR SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS AO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

- O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado (art. 70 do Decreto n. 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto n. 4.827/2003). Superadas, portanto, a limitação temporal prevista no artigo 28 da Lei n. 9.711/1998 e qualquer alegação quanto à impossibilidade de enquadramento e conversão dos lapsos anteriores à vigência da Lei n. 6.887/1980.

- O enquadramento apenas pela categoria profissional é possível tão-somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995). Precedentes do STJ.

- A exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/97, que majorou o nível para 90 decibéis. Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, o limite mínimo de ruído para reconhecimento da atividade especial foi reduzido para 85 decibéis, sem possibilidade de retroação ao regulamento de 1997 (REsp n. 1.398.260, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73).

- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

- As atividades de sapateiro e outras relacionadas às indústrias calçadistas não encontram previsão nos decretos regulamentadores. Desse modo, por não constarem da legislação especial as atividades exercidas em empresas de calçados, sua natureza especial deve ser comprovada.

- Em relação aos intervalos reivindicados, consta laudo técnico pericial realizado por similaridade, o qual indica exposição habitual a ruído superior aos limites de tolerância estabelecidos na legislação previdenciária, durante a ocupação profissional da parte autora como "sapateiro", "pespontador" e "montador", o que autoriza o enquadramento nos códigos 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964, 1.1.5 do anexo ao Decreto n. 83.080/1979 e 2.0.1 dos anexos aos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999.

- Perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial.

- Não há óbice ao reconhecimento da natureza agressiva desenvolvida pelo segurado contribuinte individual, desde que comprove efetivamente submissão a agentes degradantes, à luz do enunciado da Súmula 62 da TNU.

- O CNIS não confirma a extensão do intervalo reclamado, senão apenas as competências de efetivo recolhimento, isto é, de 1o/6/1990 a 30/11/1994, de 1o/2/1995 a 28/2/1995, de 1o/4/1995 a 30/4/1995, de 1o/7/1996 a 31/7/1996, de 1o/9/1996 a 30/9/1996.

- A parte autora não conta os 35 (trinta e cinco) anos de trabalho necessários à aposentadoria em foco, mesmo mediante reafirmação da DER para o último vínculo de emprego.

- Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei n. 13.105/2015), ficam os litigantes condenados a pagar honorários advocatícios, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

- Apelação da parte autora parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0006546-84.2016.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 07/10/2021, DJEN DATA: 13/10/2021)

Frise-se que, em se tratando de agentes químicos, compreende-se que o fator permanência deve ser relativizado, uma vez que a exposição ao elemento de risco já caracteriza o elemento nocivo justificador da aposentadoria especial. É esse o atual entendimento jurisprudencial:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS CANCERÍGENOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO COMO TEMPO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso autárquico para reduzir o período de reconhecimento de atividade especial de 01.06.1993 a 16.01.1996 para 01.06.1993 a 28.04.1995. O agravante sustenta ausência de comprovação da especialidade do labor e impossibilidade de cômputo do período de gozo de auxílio-doença como tempo especial. O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a especialidade do labor exercido pelo segurado em razão da exposição a agentes químicos cancerígenos; (ii) estabelecer se é possível o cômputo do período de gozo de auxílio-doença como tempo de serviço especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A especialidade do labor como frentista, com exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos, foi devidamente comprovada por meio de PPP e laudos técnicos, os quais indicam a presença de agentes químicos reconhecidamente cancerígenos, como o benzeno, incluídos na LINACH e no Anexo IV do Decreto n. 3.048/99.

A jurisprudência consolidada reconhece que a exposição a agentes cancerígenos prescinde de análise quantitativa, bastando a comprovação qualitativa da presença do agente no ambiente laboral.

A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), ainda que fornecidos, não afasta a nocividade dos agentes cancerígenos, conforme entendimento técnico e jurisprudencial.

O período de gozo de auxílio-doença intercalado com atividade laborativa pode ser computado como tempo especial, conforme entendimento firmado no Tema 998 do STJ e no Tema 1125 do STF.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC, sendo legítima a sua submissão posterior ao colegiado.

Não há violação a dispositivos constitucionais ou legais, inexistindo necessidade de pronunciamento específico sobre prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos, agentes químicos reconhecidamente cancerígenos, caracteriza tempo de serviço especial, independentemente de análise quantitativa.

A utilização de EPI não afasta a nocividade dos agentes cancerígenos quando não comprovada sua eficácia absoluta.

O período de gozo de auxílio-doença intercalado com atividade laborativa pode ser computado como tempo especial.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, art. 57; Decreto n. 3.048/99, Anexo IV; Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 09/2014; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-3, ApCiv 5001441-16.2017.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 9a Turma, j. 21.02.2020, publ. 28.02.2020.

TRF-3, ApCiv 5012485-36.2019.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, j. 18.06.2021, publ. 24.06.2021.

STF, Tema 1125, j. 23.10.2020.

STJ, Tema 998, j. 26.06.2019.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000894-17.2024.4.03.6114, Rel. Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 10/08/2025, DJEN DATA: 14/08/2025)

Por seu turno, não merece acolhida a alegação do INSS quanto à suposta insuficiência ou invalidade da documentação acostada aos autos para fins de reconhecimento da especialidade das atividades laborais desempenhadas pelo autor. A autarquia sustenta que os PPPs e laudos técnicos apresentados não atendem aos requisitos formais e técnicos exigidos pela legislação previdenciária, especialmente no que tange à metodologia de aferição de agentes nocivos. Argumenta, ainda, que a ausência de tais elementos comprometeria a validade dos documentos, tornando-os imprestáveis para fins de enquadramento da atividade como especial.

Contudo, tal argumentação não se sustenta diante da evolução normativa e jurisprudencial sobre o tema. A legislação previdenciária estabelece limites de tolerância distintos conforme o período de exposição: até 05/03/1997, o limite era de 80 dB(A); de 06/03/1997 a 18/11/2003, passou para 90 dB(A); e, a partir de 19/11/2003, foi reduzido para 85 dB(A), conforme os Decretos no 53.831/64, 2.172/97 e 4.882/03, respectivamente. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. HIDROCARBONETOS. PERICULOSIDADE. EPI INEFICAZ. PPP VÁLIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por segurado do RGPS em face do INSS, com pedido de reconhecimento da especialidade de diversos períodos laborais entre 1973 e 2014, em razão da exposição a agentes nocivos (ruído, hidrocarbonetos e periculosidade), com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (20/01/2014). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a especialidade de alguns períodos e concedendo aposentadoria integral a partir da citação (12/06/2015). Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os períodos laborais indicados pelo autor devem ser reconhecidos como especiais em razão da exposição a agentes nocivos; (ii) estabelecer se os documentos apresentados, especialmente os PPPs e laudos, são válidos para comprovação da especialidade; (iii) determinar se o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição deve ter como termo inicial a data do requerimento administrativo ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos, mesmo sem medição quantitativa, caracteriza atividade especial, conforme item 1.2.11 do Decreto no 83.080/79 e jurisprudência consolidada do TRF3.

A exposição a ruído superior aos limites legais vigentes à época do labor (80 dB até 1997, 90 dB até 2003 e 85 dB após 2003) enseja o reconhecimento da especialidade, independentemente da metodologia de medição adotada, desde que comprovada por PPP ou laudo técnico.

A periculosidade decorrente do risco de explosão por contato com líquidos inflamáveis também autoriza o enquadramento como atividade especial, mesmo após 1997, conforme precedentes do STJ (REsp 1.306.113/SC e REsp 1.500.503/SP).

A validade dos PPPs apresentados é reconhecida quando assinados por representante legal da empresa, mesmo sem procuração específica, salvo prova de vício ou fraude, nos termos da jurisprudência da TNU e do TRF3.

A eficácia do EPI não afasta o reconhecimento da especialidade quando não comprovada sua real efetividade, especialmente em casos de exposição a agentes cancerígenos como hidrocarbonetos.

A prova emprestada de ação trabalhista é válida para fins previdenciários, desde que assegurado o contraditório, como ocorreu no caso.

A habitualidade da exposição é presumida quando o agente nocivo consta do PPP, sendo desnecessária menção expressa à permanência.

O autor comprovou mais de 35 anos de tempo de contribuição até a DER, fazendo jus à aposentadoria integral, nos termos do art. 201, § 7o, da CF/1988.

Os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados a partir da citação, por ausência de comprovação integral do direito na via administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos, mesmo sem medição quantitativa, caracteriza atividade especial.

A exposição a ruído acima dos limites legais vigentes à época do labor enseja o reconhecimento da especialidade, independentemente da metodologia de medição.

A periculosidade decorrente do risco de explosão autoriza o enquadramento como atividade especial, mesmo após 1997.

O PPP assinado por representante legal da empresa é prova idônea da especialidade, salvo prova de vício ou fraude.

A eficácia do EPI não afasta o reconhecimento da especialidade quando não comprovada sua efetividade, especialmente em casos de agentes cancerígenos.

A prova emprestada de ação trabalhista é válida para fins previdenciários, desde que assegurado o contraditório.

A habitualidade da exposição é presumida quando o agente nocivo consta do PPP, sendo desnecessária menção expressa à permanência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Lei 8.213/1991, art. 57 e art. 58, § 1o; CPC, arts. 485, IV, e 487, I; Decreto 83.080/79, item 1.2.11; Decreto 3.048/1999, Anexo IV; EC 20/1998, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.11.2012; STJ, REsp 1.500.503/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11.04.2018; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; TRF3, ApCiv 5002658-87.2020.4.03.6143/SP, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 11.10.2023. ****

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007487-92.2015.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 04/09/2025, DJEN DATA: 09/09/2025)

Observe-se que o PPP e os demais documentos encontram-se devidamente assinados pelo representante legal e carimbados pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial. Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) 'Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45/2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos'. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: '1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido'. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

Da mesma forma, a alegação do INSS quanto à invalidade da perícia judicial por similaridade não merece prosperar. Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada no âmbito da Justiça Federal admite expressamente a realização de perícia por similaridade quando a empresa empregadora está extinta ou inoperante, ou quando há recusa na emissão dos documentos técnicos. Tal entendimento decorre da necessidade de garantir a efetividade dos direitos previdenciários, evitando que a omissão do empregador prejudique o segurado. A perícia por similaridade, desde que tecnicamente fundamentada, é considerada meio legítimo de prova, conforme autorizado pelo art. 473, §3o, do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SAPATEIRO. RUÍDO. LAUDO POR SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS AO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

- O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado (art. 70 do Decreto n. 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto n. 4.827/2003). Superadas, portanto, a limitação temporal prevista no artigo 28 da Lei n. 9.711/1998 e qualquer alegação quanto à impossibilidade de enquadramento e conversão dos lapsos anteriores à vigência da Lei n. 6.887/1980.

- O enquadramento apenas pela categoria profissional é possível tão-somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995). Precedentes do STJ.

- A exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/97, que majorou o nível para 90 decibéis. Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, o limite mínimo de ruído para reconhecimento da atividade especial foi reduzido para 85 decibéis, sem possibilidade de retroação ao regulamento de 1997 (REsp n. 1.398.260, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73).

- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

- As atividades de sapateiro e outras relacionadas às indústrias calçadistas não encontram previsão nos decretos regulamentadores. Desse modo, por não constarem da legislação especial as atividades exercidas em empresas de calçados, sua natureza especial deve ser comprovada.

- Em relação aos intervalos reivindicados, consta laudo técnico pericial realizado por similaridade, o qual indica exposição habitual a ruído superior aos limites de tolerância estabelecidos na legislação previdenciária, durante a ocupação profissional da parte autora como "sapateiro", "pespontador" e "montador", o que autoriza o enquadramento nos códigos 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964, 1.1.5 do anexo ao Decreto n. 83.080/1979 e 2.0.1 dos anexos aos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999.

- Perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial.

- Não há óbice ao reconhecimento da natureza agressiva desenvolvida pelo segurado contribuinte individual, desde que comprove efetivamente submissão a agentes degradantes, à luz do enunciado da Súmula 62 da TNU.

- O CNIS não confirma a extensão do intervalo reclamado, senão apenas as competências de efetivo recolhimento, isto é, de 1o/6/1990 a 30/11/1994, de 1o/2/1995 a 28/2/1995, de 1o/4/1995 a 30/4/1995, de 1o/7/1996 a 31/7/1996, de 1o/9/1996 a 30/9/1996.

- A parte autora não conta os 35 (trinta e cinco) anos de trabalho necessários à aposentadoria em foco, mesmo mediante reafirmação da DER para o último vínculo de emprego.

- Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei n. 13.105/2015), ficam os litigantes condenados a pagar honorários advocatícios, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

- Apelação da parte autora parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0006546-84.2016.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 07/10/2021, DJEN DATA: 13/10/2021)

No caso dos autos, o laudo pericial foi elaborado com base em inspeções diretas e indiretas, utilizando empresa paradigma do mesmo ramo e com layout, atividades e agentes nocivos similares aos ambientes em que o autor laborou. O perito descreveu detalhadamente os métodos utilizados, os agentes identificados (como ruído acima dos limites legais, hidrocarbonetos aromáticos, benzeno e tolueno), e a exposição habitual e permanente do autor às condições insalubres, enquadrando as atividades nos códigos 1.1.6 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e nos Anexos IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Do uso do EPI.

No que tange à alegação do INSS de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz descaracterizaria a especialidade das atividades exercidas pelo autor, não merece acolhida. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é clara ao distinguir a eficácia do EPI conforme o agente nocivo envolvido.

No caso específico do ruído, o entendimento firmado no Tema 555 do STF (ARE 664.335/SC, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/12/2014) é no sentido de que a utilização de EPI não descaracteriza a especialidade da atividade, ainda que haja atenuação do agente agressivo. Isso porque o ruído é um agente físico cujos efeitos à saúde não são completamente neutralizados pelo uso de protetores auriculares, sendo a exposição contínua e insidiosa. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. USO DE EPI. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, no qual se reconheceu a especialidade de períodos laborais com base em exposição a agentes nocivos, apesar da alegação de uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz. O embargante sustenta omissão quanto à análise da eficácia do EPI para descaracterizar a especialidade do tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da eficácia do EPI para fins de descaracterização da atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a questão da eficácia do EPI, alinhando-se à jurisprudência do STF (Tema 555) e do STJ (Tema 1090), segundo a qual a simples existência de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento da especialidade do tempo de serviço.

A jurisprudência consolidada estabelece que, para agentes como o ruído, o EPI não é considerado eficaz para descaracterizar a nocividade, mantendo-se o direito à aposentadoria especial.

A decisão embargada também observa que, em caso de dúvida quanto à eficácia do EPI, a interpretação deve ser favorável ao segurado, conforme orientação do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão dos fundamentos da decisão, sendo incabíveis na ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A existência de EPI não afasta automaticamente o reconhecimento da atividade especial, especialmente em se tratando de exposição ao agente físico ruído.

A análise da eficácia do EPI deve considerar critérios técnicos e documentais, sendo a dúvida interpretada em favor do segurado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; IN PRES/INSS no 128/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe 12/02/2015 (Tema 555); STJ, Tema 1090; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; TRF3, ApCiv 5007941-73.2017.4.03.6183/SP, Rel. Des. Fed. José Denilson Branco, j. 07/12/2023, DJEN 13/12/2023.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001222-26.2019.4.03.6112, Rel. Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 04/09/2025, DJEN DATA: 09/09/2025)

Além disso, não foi evidenciado o fornecimento regular e eficaz de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que neutralizassem os efeitos dos agentes nocivos. A ausência de fichas de controle e de registros de uso contínuo dos EPIs reforçou a conclusão de que a exposição era efetiva e não mitigada. ”

I. Mérito

No que tange à especialidade do período de 09/02/2007 a 12/05/2017, a insurgência da autarquia previdenciária não merece prosperar.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário coligido aos autos indica a exposição do segurado a agentes químicos, especificamente óleos e graxas de origem mineral. E é cediço que os hidrocarbonetos aromáticos, presentes na composição de tais substâncias, possuem análise de natureza qualitativa, e não quantitativa, conforme se depreende da interpretação dos anexos dos regulamentos previdenciários e da NR-15 do Ministério do Trabalho.

Ademais, a listagem de agentes nocivos nos decretos regulamentares é meramente exemplificativa, sendo que a nocividade dos hidrocarbonetos é reconhecida pela literatura médica e jurídica em razão do potencial cancerígeno e da absorção cutânea.

Portanto, a descrição contida no documento técnico é suficiente para caracterizar a sujeição ao agente nocivo, independentemente da mensuração de concentração no ambiente de trabalho, mantendo-se o reconhecimento do tempo especial tal como lançado na decisão monocrática.

Merece acolhimento, contudo, a irresignação do INSS quanto à condenação em honorários advocatícios no que se refere à reafirmação da Data de Entrada do Requerimento.

A decisão agravada reconheceu que os requisitos para a concessão da aposentadoria especial foram implementados em 12/05/2017, data anterior ao ajuizamento da ação (12/07/2018), e que a reafirmação da DER se fundou no art. 690 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 77/2015 e na jurisprudência, tendo fixado os efeitos financeiros do benefício a partir da citação (10/08/2018), com expressa consignação de ausência de juros de mora por inexistir atraso imputável à Autarquia.

Nesse contexto, observa-se que o INSS não tinha ciência, na data do requerimento administrativo (09/08/2016), de que os requisitos seriam completados posteriormente, e que somente com a citação tomou conhecimento dos fatos constitutivos do direito ao benefício. A coerência lógica desse raciocínio impõe, assim, o reconhecimento de que, se não havia atraso imputável à Autarquia, tampouco há resistência injustificada que legitime a condenação em honorários na parcela referente à reafirmação da DER.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Embargos de Declaração no REsp n. 1.727.063/SP (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26/08/2020, DJe 04/09/2020), deixou assentado que a reafirmação da DER instrumentaliza o processo previdenciário para garantir sua duração razoável, tratando-se de prestação jurisdicional de natureza fundamental, e que os efeitos financeiros não retroagem a data anterior à nova DER, precisamente porque o direito somente se aperfeiçoou naquele momento.

Nessa mesma linha, quando o direito ao benefício não estava constituído na data do requerimento administrativo, não há como imputar ao INSS comportamento resistente que justifique a sucumbência honorária decorrente exclusivamente da reafirmação da DER.

Desta maneira, afasto a condenação em honorários advocatícios.

II. Conclusão

Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao agravo interno do INSS, apensas para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ANÁLISE QUALITATIVA. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição mediante a reafirmação da DER.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecer a especialidade do período de 09/02/2007 a 12/05/2017, sob o argumento de que a exposição a "óleos e graxas" foi descrita de forma genérica e sem análise quantitativa.

A autarquia insurge-se, ainda, contra a condenação em honorários advocatícios, alegando ausência de resistência administrativa quanto à reafirmação da DER, com base no Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exposição a óleos e graxas de origem mineral permite o enquadramento da atividade como especial independentemente de análise quantitativa; e (ii) estabelecer se a resistência ao mérito do reconhecimento do tempo especial justifica a condenação em honorários advocatícios na hipótese de reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos, presentes em óleos e graxas de origem mineral, enseja o reconhecimento da especialidade do labor por meio de análise qualitativa, conforme os anexos dos regulamentos previdenciários e a NR-15 do Ministério do Trabalho.

6. A descrição contida no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para caracterizar a sujeição ao agente nocivo, sendo irrelevante a ausência de mensuração da concentração no ambiente de trabalho em razão do potencial cancerígeno e da absorção cutânea dos hidrocarbonetos.

7. A ausência de condenação em honorários advocatícios na reafirmação da DER, conforme o Tema 995 do STJ, pressupõe que a autarquia reconheça o direito no primeiro momento em que o fato novo é apresentado, sem oferecer resistência.

8. A condenação em honorários advocatícios em hipótese de aplicação da reafirmação da DER não encontra amparo jurídico, uma vez que o INSS não tinha ciência, na data do requerimento administrativo (09/08/2016), de que os requisitos para a concessão do benefício seriam completados em data posterior (12/05/2017). A própria decisão agravada consignou a ausência de juros de mora por inexistir atraso imputável à Autarquia. A coerência lógica desse raciocínio impede a imputação de resistência injustificada ao INSS, afastando a sucumbência honorária correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decide por dar parcial provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão